Tribunal: TJDFT
Processo: 0702350-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INSTRUMENTO PARTICULAR. NECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 784, INCISO III DO CPC. REQUISITO PREENCHIDO. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO.
1. É cabível a exceção de pré-executividade para questionar a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título executivo, desde que não haja necessidade de dilação probatória, sendo tais vícios objetivos aferíveis de plano. Precedentes do TJDFT e do STJ.
2. O documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III do CPC.
3. A ausência das assinaturas de duas testemunhas no Instrumento Aditivo de Contrato, firmado com o escopo de apenas postergar o vencimento do débito assumido quando da celebração do Instrumento Particular de Transação, não tem o condão de retirar a certeza, liquidez e exigibilidade do título extrajudicial, sobretudo por ter sido elaborado unicamente em benefício da devedora.
4. Comprovado que o título extrajudicial é exigível, a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.